Tribunal: TJSP
Processo: 1018473-23.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
1. Conquanto as Instituições Financeiras tenham liberdade para definir a taxa de juros à vista do perfil de cada um dos tomadores de seus créditos e apesar de inexistir limite legal para a definição dessa taxa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
1. Conquanto as Instituições Financeiras tenham liberdade para definir a taxa de juros à vista do perfil de cada um dos tomadores de seus créditos e apesar de inexistir limite legal para a definição dessa taxa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a revisão da taxa de juros convencionada, "desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
2. Destarte, tal como assinalado pelo magistrado de primeiro grau, dentre os sucessivos contratos firmados entre as partes, apenas o de no 028940005658 apresenta taxa de juros manifestamente excessivas, a justificar a revisão nesta sede.
3. Em relação aos demais instrumentos contratuais, é possível inferir que a taxa mensal não destoa das demais instituições financeiras que exploram o segmento dos créditos não consignados, onde o elevado risco de inadimplemento repercute diretamente nos encargos contratuais.
4. Recurso improvido.